Tribunal: TJDFT
Processo: 0709990-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0709990-65.2024.8.07.0000 PACIENTE: CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária do Tribunal do Júri de Taguatinga e, como ilegais: (i) a manutenção da prisão preventiva do paciente e (ii) o excesso de prazo. Paciente incurso, em tese, no artigo 121, § 2o, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado) (processo referido: ação penal no 0722149-87.2022.8.07.0007). Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Bruno Caleo Araruna de Oliveira) que o paciente foi preso em flagrante, no dia 15-novembro-2022, e a prisão foi convertida em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Salientou que, após os trâmites processuais, a decisão de pronúncia foi proferida, em 26-janeiro-2024. Nesta mesma data, nos termos do artigo 4o, inciso I, da Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Juízo apontado como coator reavaliou e manteve a segregação cautelar, sob o fundamento de que não há nos autos elementos novos capazes de justificar a alteração da decisão de prisão preventiva. Aduziu que o “decisum” contrariou a jurisprudência pátria quanto à exigência de especificação de fatos novos para a manutenção da segregação cautelar, em conformidade com o artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, o que violou o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo315 do Código de Processo Penal, sobretudo diante da ausência de contemporaneidade com os eventos que levaram à decretação da prisão preventiva. Acrescentou que, em 15-fevereiro-2024, a autoridade judiciária declarou o feito preparado para ser levado ao Plenário do Júri, e designou o dia 28-maio-2024 para o julgamento. Contudo, o paciente permanece custodiado por mais de um ano e três meses, e alcançará período superior há um ano e meio até a data da Seção de Julgamento, o que contraria o Código de Processo Penal, diante do nítido constrangimento ilegal demonstrado, mormente porque as circunstâncias temporais não são atribuíveis à Defesa. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão. Os autos vieram distribuídos a esta relatoria, por prevenção, conforme certidão de ID 56922546. É o relatório. Consigne-se, desde já, que se trata da segunda impetração formulada em favor do paciente. Na primeira impetração (HBC 0721029-93.2023.8.07.0000), esta 2a Turma Criminal atestou a legalidade da prisão preventiva decretada, diante do preenchimento dos requisitos necessários, bem como afastou a hipótese de excesso de prazo. Confira-se a ementa do julgado (Acórdão n. 1712874): HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Para a caracterização do excesso de prazo é necessária uma demora injustificada na tramitação do feito, decorrente de desídia do Juízo, de atos protelatórios oriundos da acusação ou em caso de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso, conforme explicitado nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora no curso do processo. 2. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 3. A gravidade do crime e a periculosidade do paciente foram devidamente evidenciadas pelo contexto fático e o "modus operandi" da ação, que justificam a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois, segundo consta nos autos, o paciente desferiu uma facada na vítima por discordar da quantidade de droga que ela lhe entregou, levando-a a óbito. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Denegada a ordem. (Acórdão 1712874, 07210299320238070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no PJe: 16/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a presente impetração ficará restrita a examinar eventual ilegalidade ou abuso de poder ocorridos após a decisão Colegiada, cujo julgamento se deu em 15-junho-2023, haja vista que não cabe ao próprio Tribunal rever suas decisões. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com o fito de contextualizar os fatos que ensejaram o decreto prisional em desfavor do paciente, colaciona-se o teor da denúncia oferecida pelo Ministério Público (ID 56916658, p. 61-63): No dia 14 de novembro de 2022, por volta das 18h00, na Praça do Bicalho, Setor D Norte, Taguatinga/DF, o denunciado, agindo livre e conscientemente, com vontade de matar, desferiu golpe com instrumento pérfuro-cortante contra WENDERSON DO CARMO MAGALHÃES, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial/prontuário médico a ser oportunamente juntado, que foram a causa de sua morte. Na data dos fatos, o denunciado procurou a vítima e adquiriu desta uma porção de droga ilícita (crack). No entanto, o denunciado discordou da quantidade de droga que lhe foi entregue, ocasião em que, não sendo atendido em sua queixa, desferiu golpe de faca na região do peito/toráx da vítima. Na sequência, o denunciado subtraiu uma bicicleta e evadiu-se do local. A vítima correu para tentar salvar-se, mas caiu nas proximidades, e, mesmo socorrida pelo Corpo de Bombeiros, faleceu ainda no local de sua queda. O crime foi cometido por motivo fútil, consistente em divergência relacionada a quantidade de droga fornecida ao réu. O paciente foi preso em flagrante delito, no dia 14-novembro-2022. Em audiência de custódia, realizada em 16-novembro-2022, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia, após requerimento do Ministério Público, converteu a prisão em flagrante em preventiva sob a seguinte fundamentação (ID 56916658, p. 55-59): 2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. O crime cometido pelo autuado foi concretamente grave. Os policiais foram ao local e encontraram a vítima sendo socorrida. Não resistiu e veio a óbito. Após, tiveram ciência de que aproximadamente 10 (dez) pessoas haviam comparecido à residência do autor dos fatos e ateado fogo no local. Durante a madrugada, o autuado retornou à sua residência e pediu para que os vizinhos acionassem a polícia pois queria se entregar. O autuado confessou a autoria do delito e afirmou que este ocorreu durante uma transação de compra e venda de drogas. A conduta teria sido cometida com o uso de uma faca e a vítima é um adolescente de 15 anos de idade. Como destaca Guilherme Nucci1, se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” Nesse cenário de gravidade em concreto dos fatos em apuração, a concessão de liberdade provisória com medidas diversas da prisão não é recomendável, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar do autuado (gravidez ou imprescindibilidade aos cuidados de filhos menores), especialmente porque essa conversão exige prova idônea (ausente, ao menos por ora, neste caderno processual). 3. Dispositivo Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CARLOS HENRIQUE NUNES DE CARVALHO; DATA DE NASCIMENTO: 25/12/1997; PAI: MESSIAS GONÇAVES DE CARVALHO; MÃE: LUZINETE NUNES PEREIRA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Comunique-se a Autoridade Policial. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se”. (Grifos nossos). A necessidade da manutenção da custódia cautelar do paciente foi reavaliada pela autoridade judiciária em mais de uma oportunidade, precisamente: em 13-fevereiro-2023, 17-maio-2023, em 15-dezembro-2023 e em 14-março-2024, e por este Tribunal no julgamento do Habeas Corpus anterior, conforme constou. O paciente foi pronunciado nos termos da denúncia, em 14-março-2024, oportunidade em que a prisão preventiva foi mantida, sob os fundamentos de que não houve alteração fática a justificar a mudança do decreto prisional, por persistir a necessidade de manutenção da segregação e por não se mostrarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão (ID 56916658, p. 289-295 e 340-343): A prisão preventiva foi decretada, consoante decisão de ID 142650427, para garantia da ordem pública. Não houve nenhuma alteração fática justificadora de mudança na referida decisão, subsistindo a necessidade da manutenção da segregação cautelar, principalmente agora em que o réu foi pronunciado, pelas mesmas razões fáticas e jurídicas expostas naquela decisão. Não é cabível a substituição da prisão preventiva por nenhuma outra medida cautelar, uma vez que o quadro fático delineado na decisão de ID 142650427 evidencia que as medidas previstas no artigo 319 do Código Processo Penal não seriam suficientes e cabíveis à espécie, porquanto não se prestariam a conferir a necessária tranquilidade ao seio social, em especial no que se fere à ordem pública. Assim, com amparo no § 3o do art. 413, c.c. art. 312, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Pois bem. Não obstante as alegações da Defesa, não se verifica manifesta ilegalidade para justificar a concessão da liminar pleiteada, uma vez que há indícios suficientes de materialidade e autoria em relação ao paciente, o qual teria praticado crime doloso contra a vida do ofendido, um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, ao desferir contra ele uma facada no tórax, próxima ao coração e pulmão, que o levaram a óbito. Não se constata fundamentação inidônea ou genérica nem vício de ausência de fundamentação na manutenção do decreto prisional, pois a autoridade judiciária fez referência expressa à decisão que decretou a prisão preventiva, a qual analisou as circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida, que, em um primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade do agente, diante do “modus operandi” empregado. Ademais, consoante jurisprudência pátria, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação, pois somente esta representa ilegalidade. Quanto à alegação do excesso de prazo, tem-se que este não decorre da soma aritmética dos prazos processuais. Sua configuração é medida excepcional e somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, verifica-se que o feito tem tramitado de forma regular, e já conta com a designação de data para julgamento. As peculiaridades relativas ao trâmite processual, contudo, serão melhor informadas pela autoridade apontada como coatora em suas informações, não havendo motivos urgentes que justifiquem a concessão da excepcional medida liminar, sob alegação unilateral de ocorrência de excesso de prazo. Assim, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez o constrangimento ilegal não se revela de plano. O caso concreto, contudo, exige uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 15 de março de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator